Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-36.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003175-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), ANDREA ASTUTTI DELGADO - CPF: 266.287.208-02 (AGRAVANTE), SERGIO LEONARDO SUAREZ DA SILVA - CPF: 828.268.200-44 (AGRAVADO), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS FILHO - CPF: 013.235.410-12 (ADVOGADO), LUIS RENATO SABINO - CPF: 849.585.539-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC

– RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003175-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREA ASTUTTI DELGADO

AGRAVADO: SERGIO LEONARDO SUAREZ DA SILVA

Processo:
Embargos à Execução n. 1022401-52.2021.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - Objeto: Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras Avenças, no valor total de R$3.333.196,00 (três milhões, trezentos e trinta e três mil e cento e noventa e seis reais).

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1009477-43.2020.8.11.0003.

RELATÓRIO

Agravo interposto por ANDREA ASTUTTI DELGADO de decisão que não atribuiu o efeito suspensivo aos Embargos a Execução opostos contra SERGIO LEONARDO SUAREZ DA SILVA.

Diz que a dívida é oriunda de empréstimo financeiro pessoal (instrumento Particular de Reconhecimento e Confissão de Dívida), com incidência de encargos abusivos, como juros superiores a 1% ao mês, capitalização mensal de juros e multa moratória, cuja situação, caracteriza, no seu entender, excesso de execução.

Afirma que o agravado atualizou o débito com a variação do dólar. A par disso e com receio de sofrer penhora e constrição em seu patrimônio, pede seja reformada a decisão agravada, com atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução nº 1009477-43.2020.8.11.0003.

Sem contraminuta (Id 123289975, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ANDREA ASTUTTI DELGADO de decisão que não atribuiu o efeito suspensivo aos Embargos a Execução opostos contra SERGIO LEONARDO SUAREZ DA SILVA.

A agravante requer o provimento do agravo para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução nº 1009477-43.2020.8.11.0003 opostos contra SERGIO LEONARDO SUAREZ DA SILVA.

Com efeito, segundo a dicção do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Somente em casos excepcionais, em que preenchidos os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor, circunstância inocorrente no caso em concreto, como anotado na decisão agravada,
in verbis
:

“(...)

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese
não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da embargante
.

Ademais, o § 1º, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque
o embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos termos do §1º, art.919, do Código de Processo Civil
. (...)

No caso posto em discussão, insta ressaltar que
os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano
.

Dessa forma
, ausente a presença do periculum in mora
, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. (...)

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em
receber os embargos sem efeito suspensivo
– (art. 919, CPC) uma vez que
não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso
”
.(g.n)

Verifica-se então que não foram preenchidos os requisitos da tutela provisória, especialmente porque a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme prescreve o artigo 919, §1º do CPC.

Acerca do assunto, colacionam-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Não há prova ou argumento capaz de sustentar a ineficácia do título que aparelha a ação de execução ou a possível nulidade do ato citatório, não bastando para tanto, o simples inconformismo da parte embargante quanto às medidas constritivas, próprias da execução.

III - A garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução e o embargante, ora agravante, sequer fez menção à forma pela qual cumpriria com tal exigência, de modo que, também por esse fundamento, não há qualquer justificativa que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida”. (N.U 1003224-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – FATO NOVO RELEVANTE NÃO CONSTATADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não apresentação de fatos novos relevantes impede a alteração de decisão já confirmada em segunda instância”. (N.U 1001582-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Desse modo, vê-se que
as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Além disso, a discussão da
causa debendi
é matéria reservada ao mérito dos embargos, que demanda dilação probatória, o que escapa da via estreita do presente agravo. Não fosse suficiente, de relevo notar que a decisão agravada não dispôs sobre qualquer ato expropriatório.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022